Tribunal: TJSP
Processo: 1000263-39.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexistência Jurídica – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Pretensão ao reconhecimento de nulidade em Ação Civil Pública – Inocorrência - Inexiste litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo – Precedentes - Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos (Art. 252 do RITJSP) – Apelação

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexistência Jurídica – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Pretensão ao reconhecimento de nulidade em Ação Civil Pública – Inocorrência - Inexiste litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo – Precedentes - Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos (Art. 252 do RITJSP) – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000263-39.2016.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
CLEIDE FRANCISCA ZALOTI DE OLIVEIRA, são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Edvaldo de Sales Mozzone, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000263-39.2016.8.26.0136 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1000263-39.2016.8.26.0136
Comarca:
Cerqueira César
1a Vara
Apelante:
CLEIDE FRANCISCA ZALOTI DE OLIVEIRA
Apelados:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
OUTRO
Voto no 21.792
APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexistência Jurídica
Cerceamento de defesa
Inocorrência - Pretensão ao
reconhecimento de nulidade em Ação Civil Pública

Inocorrência - Inexiste litisconsórcio necessário entre o
agente público e os terceiros beneficiados com o ato
ímprobo
Precedentes - Sentença de improcedência
mantida por seus próprios fundamentos (Art. 252 do
RITJSP) Apelação desprovida.
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência Jurídica
ajuizada por Cleide Francisca Zaloti de Oliveira em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e do Ministério Público do Estado de São Paulo, pela qual
pretende a declaração de inexistência jurídica da relação processual formada
na Ação Civil Pública no 0006320-47.2003.8.26.0136 e a anulação de todos os
atos decisórios a partir da contestação.
Afirma que houve vício insanável nos autos mencionados,
qual seja, a não formação de litisconsórcio necessário, pressuposto processual
de existência. Alega a Autora que foi ré daquela ação, mas que as litisconsortes
necessárias Elisabete Maria Infante Lima ME, Elisabete Maria Infante Lima e
José Claudio de Lima foram beneficiados com pagamentos da Municipalidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000263-39.2016.8.26.0136 -Voto no
3
não integraram o polo passivo. Aduz que as pessoas apontadas se beneficiaram
com os atos ímprobos, concluindo pela necessidade da integração da lide.
A r. sentença de fls. 2866/2875 indeferiu a petição inicial
e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos
artigos 485, I c.c. 330, III, CPC.
Apelou a vencida a fls. 2.880/3.016 sustentando a nulidade
da sentença, pois o julgador funcionou no processo no
0006320-47.2003.8.26.0136 como membro do Ministério Público, motivo pelo
qual estava impedido de julgar.
Foi dado provimento à Apelação, anulando-se a sentença
(fls. 3.070/3.076)
O Ministério Público apresentou nova contestação (fls.
3.100/3.106), respondida a fls. 3.109/3.113.
A nova sentença julgou improcedente o pedido, em razão de
não haver causa de nulidade da sentença ou de inexistência da relação jurídica
processual nos autos do processo no 0006320-47.2003.8.26.0136 (fls.
3.155/3.160).
Recorre
a
Apelante
sustentando
a
ocorrência
de
cerceamento de defesa. No mérito, repisa os argumentos da inicial (fls.
3.167/3.295).
Regularmente processado o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 3.317/3.321).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento da Apelação (fls. 3.335/3.339).
É o relatório.
A Apelação deve ser recebida, porquanto tempestivamente
interposta e sem necessidade de preparo, porém não merece provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000263-39.2016.8.26.0136 -Voto no
4
Consta dos autos que a Autora pretende a declaração de
inexistência jurídica da relação processual formada na Ação Civil Pública no
0006320-47.2003.8.26.0136 em razão de vício insanável, a saber, a não
formação de litisconsórcio necessário.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de
defesa.
Com efeito, cabe ao Julgador decidir acerca da instrução
do feito, julgando-o se não houver a necessidade de produção de outras provas
nos autos. Igualmente, não há direito absoluto da parte a produzir a prova que
deseja. Importa que o Juiz tenha elementos para proferir sua decisão com
base no livre convencimento motivado. Portanto, se o Magistrado a quo
entendeu suficientes as provas constantes dos autos para formar seu
convencimento, não há nulidade no julgamento sem a produção de demais
provas.
Nesse sentido aponta a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TROCA DE CRUZADOS
BLOQUEADOS POR CRUZEIROS. FUNDAMENTAÇÃO DAS
DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
UTILIDADE
DA
DEMANDA.
REVISÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE,
NO
CASO
CONCRETO.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
(...) 2. Se os elementos constantes dos autos são suficientes
à formação da convicção do magistrado - tal como se deu
no caso dos autos - é lícito ao juiz conhecer diretamente
do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem
que isso implique ofensa ao direito de defesa. (...) 7. Agravo
interno improvido.
(STJ, AgInt no REsp 1505283/SC, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe
27/04/2018)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDE DE
ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000263-39.2016.8.26.0136 -Voto no
5
PÚBLICO. CHOQUE ELÉTRICO. DANO MORAL E ESTÉTICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ART. 330 DO CPC/1973. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o
julgamento antecipado da lide (art. 330 do CPC/1973) não
configura cerceamento de defesa quando constatada a
existência de provas suficientes para o convencimento do
magistrado. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp 1120220/MT, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018,
DJe 03/04/2018).
No mérito, a sentença julgou improcedente o pedido da
Autora, em razão de não haver causa de nulidade da sentença ou de
inexistência da relação jurídica processual nos autos do processo no
0006320-47.2003.8.26.0136.
Deve ser a r. sentença mantida por seus próprios
fundamentos, ora ratificados em sede recursal, por mostrar-se
suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça.
Ressalta-se que isto não configura omissão ou ofensa ao
dever de fundamentação, conforme a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça, ilustrada nas ementas abaixo:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser
desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões
de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do
acórdão. (...) 5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/06/2016, DJe 20/06/2016)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000263-39.2016.8.26.0136 -Voto no
6
535 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTOU OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não configura
omissão ou ausência de fundamentação do acórdão estadual
a adoção do juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 295.963/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
04/08/2015, DJe 12/08/2015)
Adotam-se,
portanto,
os
fundamentos
expostos
na
sentença e abaixo transcritos:
Fundamento e decido.
O caso comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo
355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que desnecessária a produção
de outras provas além daquelas que constam dos autos.
Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao
Magistrado avaliar a pertinência da produção das provas requeridas pelas
partes, de acordo com os elementos constantes nos autos, juízo que se
mostra negativo na lide em questão.
Inicialmente, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo deve
ser excluída do polo passivo desta demanda, uma vez que se trata de
órgão de representação judicial do Estado de São Paulo. Logo, não possui
capacidade para estar em juízo, por ser desprovida de personalidade
jurídica própria.
Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.
A autora pretende a declaração de inexistência jurídica do
título
executivo
judicial
formado
no
processo
no
0006320-47.2003.8.26.0136, uma vez que não houve integração ao
processo dos litisconsortes passivos necessários.
Como regra geral, o trânsito em julgado da sentença possui
efeito sanatório dos vícios processuais, bem como implica exaurimento da
questão sub judice. Tanto é assim que o artigo 508 do Código de Processo
Civil estabelece que Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas
que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do
pedido.
Desse modo, eventual vício processual que poderia ensejar
nulidade da sentença, ainda que se trate de nulidade absoluta, fica sanado
com a preclusão máxima representada pelo trânsito em julgado.
Sobre o tema, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ensina que
Uma característica especial das nulidades processuais é a sanação de
todas elas pela preclusão máxima operada por meio da coisa julgada.
Mesmo as nulidades absolutas não conseguem ultrapassar a barreira da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000263-39.2016.8.26.0136 -Voto no
7
res iudicata, que purga o processo de todo e qualquer vício formal
eventualmente ocorrido em algum ato praticado irregularmente em seu
curso. (in Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 56a Edição, Rio
de Janeiro: 2015, p. 579/580).
Há, contudo, vícios essenciais do processo que impedem a
formação da coisa julgada, tornando a sentença nula de pleno direito.
Entre as situações de nulidade absoluta, pode-se mencionar a falta de
citação do réu julgado à revelia, bem como a sentença proferida em
processo que teve curso e julgamento sem a participação de todos os
litisconsórcios necessários.
Tanto é assim que o artigo 115 do Código de Processo Civil
estabelece que: A sentença de mérito, quando proferida sem a integração
do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação
a todos que deveriam ter integrado o processo.
No caso, como já afirmado, a autora alega que a sentença não
pode produzir efeitos porque não houve formação do litisconsórcio
passivo necessário no processo 0006320-47.2003.8.26.0136, que versa
sobre ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da autora e outros.
A autora sustenta que os terceiros beneficiários dos atos de
improbidade administrativa deveriam ter figurado no polo passivo da
demanda, uma vez que eles receberam valores irregularmente e devem
ressarcir o erário. Como não foram incluídos naquele processo, a autora
entende que está sendo obrigada a satisfazer a condenação com seu
patrimônio, sendo prejudicada pelo vício processual.
Independentemente de se apurar se os terceiros foram
efetivamente beneficiados pelos atos ímprobos ou não, ressalto que é
entendimento pacífico na jurisprudência que não há litisconsórcio passivo
necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato
de improbidade.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento - Ação civil pública - Improbidade
administrativa - Indeferimento de pedido de inclusão de
suposto litisconsorte passivo - Possibilidade - A conduta
ímproba é imputada apenas ao ex-prefeito municipal e não ao
Agravado, embora este tenha sido de alguma forma beneficiado
com o ato ímprobo - Inexiste litisconsórcio necessário entre o
agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo,
porquanto tal entendimento não encontra ampara legal. Decisão
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2099621-09.2018.8.26.0000; Rel. Marrey Uint; 3a Câmara de
Direito Público; j. 13/11/2018).
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA BENEFICIÁRIOS DO
ATO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO INADMISSIBILIDADE
Pretensão recursal de inclusão de terceiros beneficiados no
polo passivo da ação Assim como se exige a descrição do
elemento volitivo em relação ao agente público para que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000263-39.2016.8.26.0136 -Voto no
8
admita contra ele uma ação de improbidade, não se dispensa a
demonstração do dolo para que o terceiro beneficiário do ato
improbo
seja
responsabilizado
Inexiste
litisconsórcio
necessário em relação ao agente público e eventual beneficiário
do ato improbo. Decisão que indeferiu chamamento ao processo
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2115104-79.2018.8.26.0000; Rel. Leonel Costa; 8a Câmara de
Direito Público; j. 19/09/2018).
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
Improbidade
administrativa
Insurgência contra decisão que recebe a petição inicial e
determina a citação dos réus, dentre eles a agravante
Demonstração suficiente de autoria e materialidade do ato de
improbidade Alegação de composição de litisconsórcio necessário com terceiros beneficiários Desnecessidade
Jurisprudência do STJ Legitimidade ativa do Município de
Itapecerica Fase processual que possibilita cognição primária e
não exauriente da petição inicial Inteligência do art. 17, § 8o,
da Lei 8.429/92 Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2143111-52.2016.8.26.0000; Rel. Reinaldo Miluzzi;
6a Câmara de Direito Público; j. 06/02/2017).
Portanto, por ser desnecessária a presença dos terceiros
beneficiários dos atos ímprobos no polo passivo da ação de improbidade,
não há que se falar em nulidade ou inexistência de coisa julgada em razão
da ausência de formação do litisconsórcio.
A hipótese, na verdade, é de litisconsórcio facultativo simples,
de modo que a ausência de terceiros beneficiários não traz qualquer
mácula ou vício processual que impeça a produção dos efeitos da sentença
condenatória.
Nesse contexto, não há qualquer causa de reconhecimento de
inexistência da relação jurídica processual, sendo de rigor a
improcedência desta demanda.
Ante o exposto, em relação à Procuradoria Geral do Estado de
São Paulo, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por verificar
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo.
No mais, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução
do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, uma
vez que ausente qualquer causa de nulidade da sentença ou de
inexistência da relação jurídica processual formada nos autos do
processo no 0006320-47.2003.8.26.0136.
Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da causa, consoante artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade da justiça.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000263-39.2016.8.26.0136 -Voto no
9
os autos com as cautelas legais.
P.I.C.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também
é no sentido de que não há litisconsórcio passivo necessário entre o agente
público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
ATO
DE
IMPROBIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA
DE
LITISCONSÓRCIO
EM
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE.
INAPLICABILIDADE DE PRAZO EM DOBRO. ARTS. 191
CPC/73 E ART. 229 DO CPC/2015.
[...]
IV - Todavia, esta Corte tem decidido no sentido de
inexistência
de
litisconsórcio
necessário
em
ações
de
responsabilização por improbidade administrativa Nos termos
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar
em litisconsórcio necessário entre o agente público e os
terceiros que supostamente teriam colaborado para a prática
do ato de improbidade ou dele se beneficiaram, por não estar
presente nenhuma das hipóteses legais. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 1.047.271/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 5/10/2018, e REsp n. 1.696.737/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; REsp n.
1.732.762/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018 ; AgInt nos
EDcl nos EDcl no REsp n. 1.307.646/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019.
[...]
(AgInt no AREsp 1300084/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe
27/03/2019)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA AJUIZADA CONTRA PARTICULARES.
INEXISTÊNCIA
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO. DEMANDA CONEX A AJUIZADA CONTRA
AGENTES PÚBLICOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não há falar em litisconsórcio necessário entre o
agente público e os terceiros que supostamente teriam
colaborado para a prática do ato de improbidade ou dele se
beneficiaram, por não estar presente nenhuma das hipóteses
legais (AgInt no AREsp 1.047.271/MG, Rel. Min.
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/10/2018, e REsp
1.696.737/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 19/12/2017).
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000263-39.2016.8.26.0136 -Voto no
10
(REsp 1732762/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 47 DO CPC E ART.
3o DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
HIPÓTESE
DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
[...]
2. Não há falar em formação de litisconsórcio passivo
necessário entre eventuais réus e as pessoas participantes ou
beneficiárias das supostas fraudes e irregularidades nas ações
civis públicas movidas para o fim de apurar e punir atos de
improbidade administrativa, pois não há, na Lei de Improbidade,
previsão legal de formação de litisconsórcio entre o suposto
autor do ato de improbidade e eventuais beneficiários,
tampouco havendo relação jurídica entre as partes a obrigar o
magistrado a decidir de modo uniforme a demanda.
[...]
(AgRg
no
REsp
1421144/PB, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015,
DJe 10/06/2015)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor
atualizado da causa, observando-se a concessão de gratuidade de justiça.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação.
Ana Liarte
Relatora